Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA. NÃO FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS DE OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios.
2. Não é digna de acolhimento a argumentação do Distrito Federal de omissão no acórdão referente à preclusão da decisão que fixou a TR como índice de correção do débito exequendo, ocorrida em 04/04/2017, ou seja, em data anterior a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810). Posto que, o § 7o do art. 535, do CPC, estabelece que: “A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda”. O dispositivo processual referenciado não deixa margem para dúvidas, é categórico em preceituar trânsito em julgado do acórdão/sentença e não preclusão de tópicos do decisum.
3. Não há vício de omissão a ser sanado no acórdão quanto à alegada ausência de majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do agravo de instrumento. Isso porque, não houve arbitramento da verba honorária na decisão interlocutória agravada (art. 85, § 11, do CPC).
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais e legais quando empregados numa perspectiva genérica ou alheios ao contexto do julgamento. Assim, a não manifestação pormenorizada sobre tais situações não inviabiliza o ingresso da demanda nas instâncias superiores, por ausência de prequestionamento.
6. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.